Tribunal: TJBA
Processo: 0318182-84.2016.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0318182-84.2016.8.05.0001.5.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO
.
ACÓRDÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA TEREM OS VALORES SIDO CREDITADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 490, DO STF. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMISSÃO.
A
CÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMAS 339 E

490). VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 0318182-84.2016.8.05.0001.3 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, Bompreço Bahia Supermercado Ltda, tendo como Embargado o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça